Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. DIREITO PECUNIÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o Decreto-lei no 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal (13o salário) aos militares do Distrito Federal, entende-se como remuneração, para efeito de pagamento do referido benefício, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente.
2. O auxílio-moradia, assim como as diárias, o auxílio-alimentação e o auxílio-natalidade, não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se, em verdade, de direito pecuniário, com caráter indenizatório.
3. Os custos do implemento de parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, incluir o auxílio-moradia na base de cálculo do décimo terceiro sem expressa autorização legal, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário.
4. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.